Tribunal: TJES
Processo: 5001617-63.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2023-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001617-63.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERALDO GOMES DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA SE MANIFESTAR ANTES DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PROVA QUE PRETENDE PRODUZIR. PEDIDO GENÉRICO. INADMISSÃO.

1.
Inexiste
previsão legal
para que o
magistrado intim
e
as partes para
informarem
as provas que pretendem produzir,
bem como,
em regra,

a ausência de decisão saneadora, por si, não enseja nulidade processual,
já que
no Código de Processo Civil em seu Capítulo X – Do julgamento conforme o estado do processo, seção II são estabelecidas as hipóteses de julgamento antecipado do mérito sem a necessidade de abertura da fase instrutória.

2.
Ademais,
u
m dos reflexos da previsão do artigo 5º do Código de Processo Civil reside na vedação
de
comportamentos contraditórios, de modo que a
insurgência
sobre interesse na manifestação da parte autora é incompatível com seu silêncio na fase
postulatória
, em sede de réplica,
quando tinha o dever de defender-se das questões de mérito
suscitadas

na
contestação,
oportunidade que poderia ter
solicitado
especificamente a produção da prova que entendesse necessária ao deslinde dos pontos controvertidos
.

3.

Outrossim, o magistrado entendeu que a prova documental acostada aos autos foi suficiente para desconstituir o direito
da apelante.

D
iante disso, constata-se que a prova genericamente postulada não teria o condão de alterar o resultado final da demanda, de forma que agiu corretamente o juízo
a quo.

Precedentes.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória/ES, 21 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL
Nº
5001617-63.2023.8.08.0014

AP
ELANTE
:
GERALDO GOMES DA SILVA

APELADO:
BANCO BMG S. A.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Trata-se
de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
por

GERALDO GOMES DA SILVA

em face da r. sentença
(
id
.
6304758
)
,

proferida pelo Ju
í
z
o
de Direito
da

1ª
Vara
Cível

de
Colatina
/ES
que, nos autos
d
a

Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
,

ajuizada
contra
BANCO BMG S. A.

julgou
im
procedente
a pretensão auto
ra
l

nos termos do art. 487, I, do CPC.

E
m suas razões (id. 6304761), o apelante sustenta a existência de nulidade da sentença, diante a
sua
prolação sem pedido de julgamento antecipado
pelas partes
e sem ocorrência da fase instrutória, recaindo em cerceamento de defesa da autora, ora apelante.
Por isso, requer o reconhecimento do
error in procedendo
, com a consequente anulação da sentença.

De início, cabe salientar que
não há previsão legal
para que o
magistrado intim
e
as partes para
informarem
as provas que pretendem produzir,
bem como,
em regra,

a ausência de decisão saneadora, por si, não enseja nulidade processual,
já que
no Código de Processo Civil em seu Capítulo X – Do julgamento conforme o estado do processo, seção II são estabelecidas as hipóteses de julgamento antecipado do mérito sem a necessidade de abertura da fase instrutória.

Compulsando os autos
, verifico que
fo
i
dada oportunidade
para as partes
se manifestar
em
durante a tramitação da fase postulatória, tendo, inclusive, a
apelante
deixado de
se

pronunciar
acerca da
s
questões de mérito em sede de réplica, quando deveria fazê-l
o (artigo 350, do CPC)
.

N
esse aspecto,
um dos reflexos da previsão do artigo 5º do Código de Processo Civil reside na vedação de comportamentos contraditórios, de modo que a insurgência sobre interesse na manifestação da parte autora é incompatível com seu silêncio na fase postulatória, em sede de réplica, quando tinha o dever de defender-se das questões de mérito suscitadas na contestação, oportunidade que poderia ter solicitado especificamente a produção da prova que entendesse necessária ao deslinde dos pontos controvertidos.

Outrossim,
o magistrado entendeu que a prova documental acostada aos autos foi suficiente para desconstituir o direito da apelante.
D
iante disso, constata-se que a prova genericamente postulada não teria o condão de alterar o resultado final da demanda, de
modo
que agiu corretamente o juízo
a quo.

Sobre a hipótese, eis os judiciosos entendimentos desta Primeira Câmara Cível:

[...] 1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o juiz, destinatário da prova processual, reconhece a existência de provas suficientes para formar o seu convencimento, eis que em observância ao princípio da razoável duração do processo deve indeferir as provas inúteis e desnecessárias (CPC, art. 371). (TJES, Classe: Apelação Cível, 004180008718, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/08/2022, Data da Publicação no Diário: 18/08/2022)

[...] 1. Preliminar de cerceamento de defesa: Cabe ao magistrado, enquanto destinatário das provas, definir qual delas é efetivamente pertinente ao deslinde da causa, não havendo que se falar em cerceamento de defesa quando se tratar de matéria de direito, desde que a prova documental pertinente já esteja produzida. Precedente STJ. In casu, a matéria efetivamente não demanda dilação probatória, uma vez que a questão controversa é de comprovação técnica, a existência ou não de defeitos na piscina que invalidasse o contrato, o que torna a produção de prova testemunhal dispensável para o desfecho da controvérsia. Preliminar rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 021140095601, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

[...] 2 - Considerando que de acordo com o e. STJ, "[...]sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento[...]" (RESP 1643493/AM, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 14/10/2020), bem como que o caso dos autos não apresenta mínimos elementos capazes de caracterizar a parcialidade do perito, rejeita-se a alegação de nulidade da sentença, com base nesse fundamento. (TJES; AC 0015438-88.2006.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 28/09/2021; DJES 03/11/2021)

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença objurgada.

C
onden
o

o apelante
ao pagamento de honorários de sucumbência

no montante de 1
2
%
sobre o valor
atualizado
da
causa
, em consideração ao trabalho adicional realizado em grau recursal,
n
os termos do art. 85, §§ 2° e 11 do Código de Processo Civil.
Contudo, sendo a parte requerente beneficiária da assistência judiciária gratuita,
SUSPENDO
a exigibilidade, na forma do artigo 98,
§
3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 21/11/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.